Tribunal: STF
Processo: HC 263874
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Delegado de Polícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que deu cumprimento a um mandado de prisão já inexistente, cujo cumprimento prévio consta do processo n.º 0066087-28.2014.8.19.0038.01.0002-23.



    Sustenta-se que a prisão do paciente é nula, porquanto se fundamenta em mandado sem eficácia, em razão da extinção da punibilidade, conforme ofícios judiciais que determinam o recolhimento dos mandados vinculados aos processos penais. 



    Argumenta-se, nesse sentido, que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal, violando direitos fundamentais e caracterizando abuso de poder por parte das autoridades. 



    À vista dos argumentos supracitados, pugna-se, liminarmente, pela: (i) imediata liberdade do paciente, com expedição de alvará de soltura e comunicação à autoridade coatora; e (ii) notificação das autoridades envolvidas e do Ministério Público.



    No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva deste habeas corpus para cessar o constrangimento ilegal, bem como o reconhecimento da ilegalidade da prisão, servindo de fundamento para futura ação de indenização por danos morais contra o Estado.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente